Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-14.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009610-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA FILHO - CPF: 559.249.211-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO LOCATELLI NETO - CPF: 002.403.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.668.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FRANCISCO NUNES - CPF: 201.807.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMO EDUARDO DA SILVA PORTO - CPF: 522.112.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 828.156.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA LUZ LIMA FERREIRA - CPF: 329.225.901-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Homicídio qualificado. Pleito de readequação da pena-base. Improcedência. Premeditação que autoriza o recrudescimento da sanção. Ausência de
bis in idem
entre as agravantes do parentesco entre réu e vítima e da coabitação
.
Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em respeito à soberania dos veredictos, condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III e IV do Código Penal) à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A Defesa pugna pela readequação da pena-base, alegando ausência de fundamentos idôneos para negativar a vetorial referente à culpabilidade do réu.

3. Requer, cumulativamente, a reforma da pena intermediária, ao argumento de que não é possível a aplicação simultânea das agravantes do parentesco (art. 61, II, “e”, CP) e da coabitação (art. 61, II, “f”, CP), por configurar
bis in idem.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se houve fundamentação idônea para exasperar a pena-base; e (ii) verificar se há
bis in idem
na aplicação simultânea das agravantes do parentesco e da coabitação.

III.
Razões de decidir

5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do delito e a frieza na execução, circunstâncias que extrapolam a conduta típica, conforme jurisprudência desta Corte.

6. As agravantes do parentesco e da coabitação têm fundamentos autônomos, podendo ser aplicadas conjuntamente, pois resguardam bens jurídicos distintos.

IV.
Dispositivo e teses

7. R
ecurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A premeditação, quando não estiver inserida no contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, não havendo de se falar em
bis in idem
. 2. Não configura dupla penalidade pelo mesmo fato o reconhecimento simultâneo das agravantes de parentesco e coabitação, por possuírem fundamentos autônomos e distintos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2o, II, III e IV; art. 61, II, alíneas “e” e “f”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo [convocado do TJSP], Terceira Seção, julgado em 8/5/2025;
TJMT – Apelação 1017659-51.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.5.2025; TJMT - Apelação 1000444-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j.
15.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Manoel Ferreira Filho contra sentença proferida pelo Magistrado da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, em obediência à soberania dos veredictos, o condenou pelo delito descrito no art. 121, § 2o, incs. II, III e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. n. 285748561).

A Defesa sustenta que o Juízo
a quo
não se valeu de fundamentos idôneos para desabonar a vetorial relativa à culpabilidade do réu.

Destaca que não há nos autos prova da frieza atribuída ao acusado.

Aduz, ainda, que a premeditação constitui elemento integrante da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que não poderia ter sido utilizada como argumento para recrudescer a pena-base, restando configurado
bis in idem.

Argumenta, ainda, que o reconhecimento da agravante referente ao parentesco entre o réu e a vítima (art. 61, II, “e”, do CP) impede a aplicação cumulativa daquela relativa à coabitação (art. 61, II, “f”, do CP), por configurar
bis in idem.
Por esse fundamento, pleiteia o reajuste da pena intermediária (Id. n.

285748607).

A Segunda Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Garças manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n.

285748616).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora Rosana Marra, opinou pelo não acolhimento das teses defensivas, conforme sumário respectivo:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, Código Penal). Razões de apelação: 1. A defesa pugna pela retificação da dosimetria penal, para que seja afastada a exasperação da circunstância judicial da culpabilidade, bem como a causa de aumento de pena disposta no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, por bis in idem; a absolvição, por insuficiência probatória. Improcedência. A exasperação da circunstância judicial da culpabilidade é devida, haja vista que o réu agiu com elevado grau de frieza e premeditação ao ceifar a vida do seu próprio irmão, fatores estes que extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. De igual modo, em relação ao aumento de pena em razão das agravantes dispostas no artigo 61, II, ‘e’ (grau de parentesco) e ‘f’ (coabitação), do Código Penal, não se vislumbra bis in idem, pois possuem fundamentos autônomos e finalidades distintas, sendo que uma busca proteger o vínculo de parentesco, enquanto a outra incide somente quando o delito é cometido no contexto da convivência doméstica, aproveitando-se da proximidade física, da rotina compartilhada e da vulnerabilidade decorrente da coabitação. Sendo assim, não há que se falar em readequação da pena estabelecida pelo MM. juiz sentenciante. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo” (Id. n. 298291359).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 31.10.2022, na residência localizada na rua dos Garimpeiros, no 52, bairro João Rocha, Pontal do Araguaia, o apelante Manoel Ferreira Filho, por motivo fútil, matou seu próprio irmão José da Luz Lima Ferreira, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
. Eis o teor da denúncia:

“De acordo com o apurado nas investigações, denunciado e vítima são irmãos e passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas na edificação em que residiam. Em seguida, de acordo com relatos, ambos iniciaram uma contenda verbal por razões ínfimas, a saber, sobre a aquisição ou não de mais substância etílica e, em dado momento, o denunciado teria agredido a vítima brevemente.

Contudo, após o ofendido ter se recolhido aos aposentos para descanso, o denunciado, já imbuído de intenso desejo de matar, se apossou de um grande pedaço de madeira e, valendo-se do estado de repouso da vítima, desferiu violento golpe que atingiu a cabeça causando as lesões que findaram com sua vida, sendo verificado traumatismo cranioencefálico (laudo pericial no 300.1.01.2022.029688-01).

Em seguida, o denunciado, já na manhã do dia 01/11/2022, informou para terceiras pessoas que seu irmão havia falecido, mas nada soube explicitar. Assim, quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, os policiais já avistaram a vítima desfalecida, sendo certo que o objeto utilizado no crime estava nas proximidades.

De acordo com a dinâmica, o denunciado perpetrou o crime após banal discussão com seu irmão, as quais eram recorrentes, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva.

Não é despiciendo ressaltar, ainda, que a prática do crime dificultou sobremaneira a defesa do ofendido, eis que o denunciado de inopino desferiu o golpe fatal enquanto o irmão dormia, valendo-se, ainda, de clara relação de coabitação, ceifando sua vida mediante meio cruel, pois, utilizando de um grande pedaço de madeira, desferiu golpe na cabeça do ofendido, proporcionando-lhe, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima e demonstrando brutalidade fora do comum (...)

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Manoel Ferreira Filho como incurso nas penas do artigo 121, § 2o (homicídio qualificado), incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido) c/c artigo 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, ambos do Código Penal” (Id. n.

170895821).

O Juízo
a quo,
em consonância com a decisão dos jurados, o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Na primeira fase da dosimetria, recrudesceu a pena, por considerar que a culpabilidade do agente extrapolou aquela que é inerente ao tipo penal, em virtude da premeditação do delito:

“(...) o acusado já havia tentado matar seu irmão dormindo, com golpes de faca, tendo esse ficado com debilidade em uma das mãos por ter se defendido das investidas do réu.

Quanto a esse fato em específico, também existe a informação no sentido de que no final da

tarde que antecedeu ao homicídio o acusado já havia agredido a vítima com um golpe na cabeça no quintal da residência.

Posteriormente, aguardou que ele repousasse, tendo adentrado em seus aposentos e, aproveitando-se que a vítima estava dormindo, consumou o intento criminoso, o que demonstra premeditação, merecendo, pois, maior recrudescimento na pena por evidenciar um grau maior da culpabilidade.

Além disso, o comportamento do réu após a morte da vítima denota extrema frieza, eis que teria relatado à pessoa de Jerônimo ‘sorrindo’, que seu irmão estaria morto dentro da casa, bem como teria lavado a roupa que usava quando da execução do crime, a fim de se desfazer dos vestígios de sangue porventura existentes” (Id. n. 285748561).

De início, cumpre salientar que a dinâmica delitiva descrita na denúncia foi integralmente acolhida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu ter sido o crime motivado por desentendimento de menor relevância e perpetrado após o encerramento da referida contenda, momento em que a vítima já se encontrava em repouso. Nessa perspectiva, não compete a esta instância revisora, em sede de apelação, reavaliar a existência ou não dos fatos, sob pena de ofensa à regra constitucional da soberania dos veredictos.

Fixada essa premissa, afasto, de plano, a alegação defensiva de que não teria restado comprovada a sequência de eventos delineada na sentença condenatória, visto que o
decisum
proferido pelo Juízo a quo limitou-se a reproduzir a versão acolhida pelo egrégio Conselho de Sentença.

Sob outro enfoque, conforme bem ressaltado pelo Magistrado singular, o cenário delineado evidencia não apenas o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, como também a premeditação do delito. Isso porque o apelante, após o encerramento da contenda, aguardou que a vítima se recolhesse para dormir a fim de, de forma deliberada, concluir seu intento delitivo.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por seu turno, foi reconhecida pelo fato de o ofendido ter sido morto enquanto dormia e por estar embriagado. Eis o teor do referido quesito:

“réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em golpear a vítima enquanto essa estava embriagada e adormecida?” (Id. n. 285748562 - Pág. 10).

Portanto, na hipótese dos autos, as circunstâncias mencionadas não se confundem, podendo ser valoradas isoladamente. Por isso, não há que se falar em dupla penalização pelo mesmo fato.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de ser possível a concomitância entre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a exasperação da pena-base em razão da premeditação do agente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – PRECEDENTES - CONSEQUÊNCIAS GRAVES À FAMÍLIA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

‘1. A premeditação, caracterizada pelo planejamento deliberado do crime, é fundamento autônomo para a valoração negativa da culpabilidade e não configura bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

2. As consequências do crime que ultrapassam o resultado naturalístico, acarretando grave desestruturação psíquica e familiar, autorizam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena”

(...)

(TJMT – Apelação 1017659-51.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/05/2025, publicado em 26/05/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM PREMEDITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A premeditação, caracterizada pelo planejamento prévio e complexo da execução do crime, é distinta da qualificadora objetiva prevista no art. 121, §2o, IV, do CP, atraindo valoração negativa da culpabilidade do agente por revelar maior grau de reprovabilidade de sua conduta. 2. A utilização da premeditação como fundamento para a exasperação da pena-base não configura
bis in idem
com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto se trata de institutos jurídicos autônomos que incidem em diferentes fases e aspectos da dosimetria penal"

(TJMT - Apelação 1000444-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/04/2025, publicado em 16/04/2025).

De igual modo, a colenda Corte Superior de Justiça, em recente julgado, reconheceu a possibilidade da valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação delitiva, quando houver fundamentação específica para tanto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”

(STJ - REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo [convocado do TJSP], Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, publicado em 13/5/2025).

Portanto, revela-se adequada a exasperação da pena basilar.

No que se refere à segunda etapa da dosimetria, também não se vislumbra inidoneidade na fundamentação adotada pelo Magistrado singular. Transcrevo esse trecho da sentença:

“(...) Presentes, também, as agravantes do art. 61, II, alíneas ‘e’ (crime contra irmão) e ‘f’ (prevalecendo de coabitação), do CP, eis que restou comprovado nos autos que ambos eram irmãos de sangue, bem como que residiam na mesma residência onde o crime ocorreu.

Elevo a pena de 1/6 (um sexto) para cada uma das quatro agravantes, resultando a pena provisória em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pena que resta definitiva, por ausência causas de aumento e de diminuição” (Id. n. 285748561 - p. 3).

Ao contrário do que aduz a Defesa, não há
bis in idem
no reconhecimento concomitante das agravantes do parentesco e da coabitação.

Isso porque a primeira agravante diz respeito exclusivamente à existência de vínculo familiar entre o réu e a vítima, sendo irrelevante, para sua incidência, a coabitação entre ambos, ao passo que a segunda tem por finalidade reprimir com maior rigor os delitos perpetrados no interior da residência comum, ainda que o agente e a vítima não possuam relação de parentesco. Cito:

“
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...) e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; f) (...) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (...)”

Nota-se, pois, que é plenamente possível que um delito praticado contra pessoa com laço de parentesco ocorra independentemente da coabitação entre autor e vítima, sendo verdadeira também a proposição inversa.

Como bem exposto pela douta Procuradora de Justiça Rosana Marra:

“No caso dos autos, o réu não apenas violou o vínculo de sangue com seu irmão, mas também se aproveitou da convivência doméstica para surpreendê-lo em situação de vulnerabilidade, o que justifica, com clareza, a incidência de ambas as agravantes.
Posto isso, não há ilegalidade, excesso ou duplicidade na dosimetria da pena a qual foi aplicada de forma proporcional, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe” (Id. n. 298291359 – p. 5).

Em síntese, tratando-se de circunstâncias autônomas — coabitação e relação de irmandade —, inexiste impedimento para que sejam reconhecidas de forma cumulativa, inexistindo motivo para alterar esse ponto da sentença.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025